Tribunal: TJMT
Processo: 1016323-51.2021.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016323-51.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ELIETE MARIA FIGUEIREDO BARBOSA - CPF: 109.187.791-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), ERNANI MEYER FILHO - CPF: 044.006.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação rescisória, sob alegação de contradição, omissão e obscuridade na decisão, com o objetivo de modificação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade e contradição.

A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício que justificasse a modificação ou complementação do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgado.

O acórdão embargado obedeceu às questões suscitadas, com fundamentação suficiente, inexistindo qualquer necessidade de complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não sendo meio hábil para rediscutir a matéria efetivamente decidida.

A ausência de vícios no acórdão embargado inviabiliza a concessão dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de pré-questionamento.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, contra o acórdão proferido por esta Seção (id. 227307651) que, por maioria,
julgou improcedente
a ação rescisória interposta pelo banco embargante, nos termos do 3º Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, cujo acórdão restou assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA E RESPECTIVO ARESTO PROFERIDO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA EM FUNÇÃO DOS PLANOS VERÃO E COLLOR I E II – ART.966, INCISOS V (VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA) E VIII (ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DOS AUTOS) DO CPC/15 – PRELIMINARES: IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO PELA REMUNERAÇÃO A MENOR DAS CONTAS POUPANÇAS BLOQUEADAS PELO BACEN – AFASTADA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 17 E 485, INCISO VI, DO CPC/15 E DOS ARTIGOS 6º, 9º E 17 DA LEI 8.024/1990 – INOCORRÊNCIA - ADUZIDA VIOLAÇÃO AO ART.6º, CAPUT E §2º DA LEI N. 8.024/90 PELA IMPLEMENTAÇÃO, SOBRE OS SALDO DAS APLICAÇÕES, DAS TAXAS DE IPC DE 44,80% E 7,87%, PARA ABRIL E MAIO DE 1990 – ALEGAÇÃO AFASTADA - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTS 1º E 2º DA LEI 8.088/90 PELA APLICAÇÃO DA TAXA DE 21,87% EM FEVEREIRO DE 1991 – ARGUIDA APLICABILIDADE DO BTNF – DESACOLHIMENTO – APLICABILIDADE DO ÍNDICE PREVISTO NO ART.7º LEI 8.177/91 -
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE
.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, se a sentença rescindenda ainda não foi liquidada – já que inexiste cálculo homologado relativo ao quantum debeatur, o valor da causa na ação rescisória deverá corresponder ao montante atualizado do valor dado à causa originária (REsp n. 1.492.775/MG).

2.
Se além da narrativa inicial permitir a compreensão lógica o raciocínio desenvolvido na inicial, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, o autor da rescisória providenciou a emenda da inicial determinada, para a apresentação dos documentos que o juízo entendeu indispensáveis para o exame das controvérsias apresentadas, descabe falar-se em inépcia da inicial.

3.
A questão da ilegitimidade da instituição financeira restou preclusa. No caso, se a tempo, forma, modo, a questão da ilegitimidade que foi tratada, quer na sentença, quer no acórdão deste Tribunal, não mereceu o indispensável recurso às instâncias superiores (STJ/STF), ocasionando a preclusão, também aplicável nas questões de ordem pública, por indicação do artigo 507 do Código de Processo Civil, não podendo, nem mesmo, serem reapreciadas em primeiro grau de jurisdição, muito mais se vê que esta situação, tratada agora sob a roupagem de uma ação rescisória, em verdade, trata-se de um verdadeiro sucedâneo recursal. Portanto, em relação a este tópico, trata-se de inequívoco pedido de sucedâneo recursal e, neste viés, incabível discutir esta situação, operada a preclusão, dentro do que consagra o artigo 507 do CPC, portanto, não é caso de aprofundar esta situação em sede de ação rescisória em respeito à segurança jurídica e a coisa julgada material, consagrada constitucionalmente.

4.
Conquanto que a Lei 8.024/90 tenha determinado a correção pelo BTN dos valores que foram transferidos para o BANCO CENTRAL, nada dispôs sobre os valores que permaneceram na Caderneta de Poupança, sob administração e controle da instituição financeira autora desta ação rescisória. Como se sabe, o que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. E, desta forma, deve, em homenagem a Lei número 7.730/89.l que mandava aplicar o IPC. E, neste aspecto, o IPC de abril de 1990 é no percentual de 44,80% enquanto que o do mês de maio de 1.990 é de 7,87% e, neste viés, correta é a sentença e o acórdão que, fundamentando a decisão, chegou a este entendimento. O que houve, de igual sorte, foi divergência de interpretação e, neste aspecto, não deve dar guarida a pretensão da instituição financeira, inexistindo erro de fato e muito menos violação manifesta de dispositivo de lei. E, neste viés, aplicam-se novamente as jurisprudências citadas anteriormente.

5.
Segundo a jurisprudência do STJ, “art. 7º da Lei 8.177/91 determinou a aplicação da TRD sobre os saldos dos cruzados novos bloqueados e postos à disposição do BACEN a partir de 1º de fevereiro de 1991” (REsp 715.029/PR), e não pelo BTN-f, como defende o autor, de maneira que não há se cogitar possível afronta aos artigos 1º e 2º da Lei 8.088/1990.

A parte embargante opôs os presentes Embargos Declaratórios, sob o argumento de que o acórdão padece dos seguintes vícios:

-
erro material
quanto à data de publicação do Tema 299/STJ, pois foi incorretamente consignada como 06.11.2011 e, em outro momento, que foi publicado em outubro/2011, quando na verdade, a data correta de publicação, conforme consta na inicial, é 06.05.2011.

Desse modo, requer a retificação, para o fim de constar que a publicação do Tema 299/STJ ocorreu em 06.05.2011.

-
omissão:

1ª-)
desnecessária ampliação do quórum de julgamento quando o objeto de rescisão for acórdão - art. 942, §3º, do CPC, e art. 15-B, III, e 23-B, do RI-TJMT;

2ª-)
inaplicabilidade da súmula 343 do STF;

3ª-)
ausência de apreciação da violação aos arts. 141 e 492, do CPC, quanto à sua condenação
ultra petita
ao pagamento de diferenças do IPC DE 7,87% (maio/1990);

4ª-)
desrespeito ao tema 303 do STJ, quando o acórdão rescindendo foi julgado, em 2019;

5ª-)
errônea aplicação do BTN, ao invés do IPC, em fevereiro/1991 (Plano Collor II);

6ª-)
devolução do depósito de 5%, do art. 968, II, do CPC.

Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios para que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para o fim de suprimir as omissões apontadas.

Contrarrazões no id. 249283680, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Não obstante, com o fim de se evitar novos aclaratórios, passo a apreciar o recurso na ordem elencada pelo embargante.

1. Do erro material

Entendo por descabida tal arguição, pois, no voto há explicitamente, quando de sua primeira exposição, que o Tema 299/STJ foi publicado em 06.05.2011, vejamos:

O tema 299 do STJ foi publicado em 06/05/2011
e, portanto, a decisão o desconsiderou quando condenou o banco autor ao pagamento dos expurgos inflacionários do Plano Collor 1 nas contas poupanças 899.864-6 e 899.935-9, diante de sua ilegitimidade passiva vez que o bloqueio decorreu de ato praticado pelo Banco Central do Brasil. Isto é um fato.

E, apesar de quatro parágrafos depois, ocorrer a menção de publicação em 06.11.2011, tal circunstância, em nada compromete o entendimento e compreensão do Voto, situação que ensejaria o aclaramento pela condição de
erro material.

No mais, como visto, a alteração cronológica não implicou no cerne do julgamento, pois o que esteve em discussão, foi se operou ou não a preclusão da matéria suscitada.

2. Das omissões referentes:

2.1. a desnecessária ampliação do quórum de julgamento quando o objeto de rescisão for acórdão (art. 942, §3º, do CPC, e art. 15-B, III, e 23-B, do RI-TJMT).

No momento em que o Presidente da Seção (Des. Sebastião de Moraes Filho), anunciou que,
Em face da não unanimidade do recurso, na forma art. 942 do CPC,
para a continuação do julgamento
, determino a remessa desses autos à consideração da Seção de Direito Privado
, o “Placar” de julgamento estava assim composto:

Pela
rescisão
, com o julgamento de parcial procedência da Ação:

1-
Desa. Marilsen Andrade Addário (Relatora),

2-
Des. Sebastião Barbosa Farias (1º Vogal);

3-
Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho (2ª Vogal),

4-
Des. Guiomar Teodoro Borges (4º Vogal - convocado) e

5-
Des. Dirceu dos Santos (5º Vogal - convocado).

Pela
improcedência
da Ação:

1-
Des. Sebastião de Moraes Filho (3º Vogal):

Dessa feita, essa alegação é descabida por duas razões,
a uma
porque o embargante poderia, por simples manifestação oral, nos termos do art. 100 do RI-TJMT, após a proclamação do resultado pelo Presidente da Seção, aduzir questão de ordem e após, por escrito, nos próprios autos;
a duas
porque os normativos apontados pelo embargante determinam expressamente a continuidade de julgamento na ação rescisória, quando
o resultado for a rescisão da sentença
, e foi o que ocorreu.

2.2. a inaplicabilidade da súmula 343 do STF.

O banco embargante argumenta que:

- o acórdão aplicou a Súmula 343 do STF ao caso, afirmando que a questão da ilegitimidade do Banco era controversa nos Tribunais e que a questão só foi definitivamente resolvida com o Tema 299 do STJ;

- demonstrou na petição inicial, que a uniformização da matéria ocorreu com o julgamento do Tema 299 do STJ, publicado em 06.05.2011, conforme consta no acórdão embargado. No entanto, a apelação interposta na ação originária foi julgada apenas em 14.08.2019, transitando em julgado em 02.10.2019, de modo que há mais de sete anos de diferença entre o acórdão objeto desta rescisória e a pacificação da matéria, estabelecida com a publicação do referido Tema.

Dessa forma, a Turma não observou a data em que o acórdão objeto desta ação rescisória foi prolatado e quando transitou em julgado, concluindo que, na época em que a sentença foi proferida (18.03.2011), ainda haveria discussão sobre a matéria, o que não corresponde com a realidade de 2019, quando a apelação foi julgada.

Sem razão o banco embargante.

O Colegiado não omitiu a tese, mas sim, se pronunciou e fundamentou sua decisão sobre ela. Caso a fundamentação esteja incorreta, não cabe recurso de embargos.

Como já ressaltado no início, os embargos de declaração são um recurso processual que visa esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais em decisões judiciais. Eles não se destinam a reformar o mérito da decisão, mas sim a aperfeiçoá-la.

Se o erro de fundamentação decorrer de um erro de julgamento, ou seja, se o Julgador interpretou ou aplicou a lei de forma equivocada, os embargos de declaração não são a via adequada para corrigi-lo. Neste caso, a parte prejudicada deve interpor o recurso cabível para esta irresignação (REsp. e RExt.).

2.3. a ausência de apreciação da violação dos arts. 141 e 492, do CPC, quanto à sua condenação ultra petita ao pagamento de diferenças do IPC DE 7,87% (maio/1990).

Não houve uma violação evidente da lei; ao invés disso, houve inércia da parte que, em tempo hábil e da maneira adequada, não se defendeu nesse quesito, quando da interposição de sua apelação (id. 101265965, p. 243/282, resultando em preclusão.

O voto condutor e as demais divergências fundamentaram amplamente esse tema.

2.4. o desrespeito ao tema 303 do STJ, quando o acórdão rescindendo foi julgado em 2019.

Assertiva descabida e rejeitada pela mesma fundamentação do tópico
2.3
.

2.5. a errônea aplicação do BTN, ao invés do IPC, em fevereiro/1991 (Plano Collor II).

Assertiva descabida e rejeitada pela mesma fundamentação do tópico
2.3
.

2.6. a devolução do depósito de 5%, do art. 968, II, do CPC.

Não houve omissão, pois a restituição do depósito de 5%, prevista no art. 968, II, do CPC, é uma decorrência automática e compulsória da Lei.

Como no caso a improcedência não foi por unanimidade, logo, com o trânsito em julgado da ação, compete ao interessado requerer esse direito.

Como visto, está evidente que a parte demonstrou compreensão da decisão tomada, mas expressa discordância com o desfecho do recurso que lhe é desfavorável, reiterando argumentos já analisados e superados.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2025